Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-78.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800280-78.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800280-78.2017.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

Embargante: Estado do Pará

Embargada: Rosilda Maria Farrapes de Sousa

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão nº 4624601, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, SEM INDENIZAÇÃO PRÉVIA. OBRA PÚBLICA DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. IMISSÃO NA POSSE REQUER CAUÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estado do Pará ingressou com ação de servidão administrativa para execução de obra pública.

2. O juízo de piso deferiu a imissão provisória na posse do imóvel, independente de depósito prévio ou de justa indenização.

3. A servidão administrativa decorre da supremacia do interesse público sobre o particular.

4. A imissão provisória na posse é corolário da urgência arguida pelo ente expropriante.

5. A teor do disposto no §1º do art. 300 do CPC c/c o §1º do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3365/41, que a imissão na posse do bem deve ser condicionada a caução prévia, cujo valor não é necessariamente o valor da indenização dos danos efetivamente ocasionados, pois que depende de instrução probatória posterior para auferir o valor justo a ser indenizado.

6. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 4754256), o embargante sustenta que: a) o Estado do Pará já não mais está imitido na posse do bem; b) A área do imóvel utilizada pelo Estado do Pará para realização das obras já foi devolvida à agravante, da mesma forma que recebida pelo Estado, sem qualquer dano ao bem; c) eventual indenização deve ser averiguada mediante perícia sobre o bem e reparada no bojo do processo de primeiro grau, não havendo que se falar em indenização prévia, vez que a servidão difere da desapropriação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme ID 4945994.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que há contradição a ser sanada em relação às provas dos autos, que demonstram que não houve prejuízo ao bem e o Estado já não mais está na posse do imóvel, de modo que eventual indenização só é devida se houver prejuízo comprovado pela interessada.

Entretanto, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 11/04/2022